Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723608-10.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, DANIEL DE ALMEIDA SANTOS, em face do Réu, BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais n. 0723608-10.2020.8.07.0003. Na inicial de ID 26236056, o Autor narrou que: (i) “é titular da conta-salário no 51284, na agência 10026, Banco BRB, o requerendo possui consignado em seu contracheque 03 empréstimo, com respectivos códigos 40439 no valor de R$ 1.540,64 (um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), 40450 no valor de R$ 22,57, 40670 no valor de R$ 43,42, que corresponde a 30% dos vencimentos líquidos o autor, contudo o mesmo ainda é descontado diretamente em sua conta outros dois empréstimos com parcela de R$ 1.290,33 (hum mil, duzentos e noventa reais e trinta e três centavos) e R$532,20 (quinhentos e trinta dois reais e vinte centavos),o que corresponde a 40% dos vencimentos líquidos o autor, ou seja, o autor hoje possui descontado de seu salário R$ 3.429,16 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), ou se, mais de 70% do seu vencimento, pois o adicional noturno e o auxílio-alimentação deve ser considerado como verba indenizatória, de seus vencimentos líquidos”; (ii) “foi deferida a limitação ao valor de 30% no AI 0748488-75.2020.8.07.0000, contudo naquela lide não foi tratado cheque especial”; (iii) enquanto esteve de licença para tratar de interesse particular por 11 (onze) meses, sem remuneração, o Réu de forma arbitrária criou um cheque especial sem o seu consentimento; (iv) “a forma certo de cobrar seria executar os contratos e não burlar e criar um cheque especial faraônico pois o prejuízo e juros são bem pior ao consumidor”. (v) o comportamento do Réu viola a transparência e a boa-fé objetiva. Por fim, requereu: “c) Seja deferido o pedido sendo declarado nulo o cheque especial gerado pelo Réu (UNULATERALMENTE) na conta do autor e seja determinado o estorno dos valores de R$ 13.500,21, descontados até a presente data em função de cheques especial, o qual não foi seque possível o autor manusear”; e “I) QUE SEJA DECLARADO NULO O CHEQUE ESPECIAL DE r$ 39.002,30, QUE CONSTA NO EXTRATO OUTUBRO”. Intimado para esclarecer o ajuizamento desta ação com pedidos já abrangidos no processo n. 0720938-96.2020.8.07.0003, o Autor/Apelante afirmou que: (i) “não tinha ciência que além do desconto a maior o valor em conta estava sendo retido integralmente pelo cheque especial arbitrariamente implementado pela Ré”; (ii) “o estorno não foi objeto daquela lide”; e (iii) “naquela lide não foi tratado cheque especial” (emenda à inicial de ID 26236072). O Réu apresentou contestação de ID 26236084, na qual arguiu preliminar de litispendência com ação de obrigação de fazer n. 0720938-96.2020.8.07.0003. Sustentou que as alegações do Autor “não podem prosperar, haja vista que, nos autos do processo de no 0720938-96.2020.8.07.0003, houve pedido de exclusão de limite de cheque, bem como de restituição de valores.”. Em réplica de ID 26236096, o Autor argumenta que “os objetos da lide são completamente distintos inclusive no AI de Instrumento onde houve o deferimento da limitação aos 30%, sob. no 0748488-75.2020.8.07.0000, doc. de id. 21665164, resta claro que o pedido desta lide é distinto pois ao ser pedido pra que fosse intimado o banco a estonar os valores o Des. Relator deixa claro que se tratava de cheque especial”. Sobreveio sentença de ID 26236102, na qual o Juízo de origem rejeitou a preliminar de litispendência por entender que: (i) “a pretendida exclusão está atrelada, de forma genérica, à realização de descontos em percentual superior ao que o autor entende como limite”; e (ii) “nem sequer há menção do cheque especial na causa de pedir”. Contudo, com o devido respeito ao Juízo de origem, verifico a ocorrência de litispendência, uma vez que os fatos que ensejaram a propositura desta ação e os próprios pedidos guardam identidade com o discutido no processo n. 0720938-96.2020.8.07.0003, ajuizado anteriormente. Verifica-se nos autos n. 0720938-96.2020.8.07.0003 que: 1) Na petição inicial de ID 23514179, o Apelante alegou que: (i) “no mês de setembro houve desconto do valor integral da remuneração e já existe ameaça de haver o mesmo nos meses consecutivos, pois durante alguns meses o mesmo esteve sem remuneração e ao voltar a tê-la houve o desconto integral”; e (ii) “o banco incluiu valor altíssimo de limite de cheque especial não solicitado, de R$ 39.002,30”. Pediu: (i) “a)A concessão da antecipação da tutela de urgência determinando a suspensão, nos termos acima expostos: de todo e qualquer pagamento e descontos diretos na conta-corrente (conta-salário) de titularidade do demandante, que superem os 30% do rendimentos líquidos do autor, para que o Requerente possa pagar suas despesas atrasadas e, assim, evitar problemas com os débitos referentes à moradia, alimentação, dentre outros”; e (ii) “f) Seja determinado que o Banco exclua o limite de cheque especial e restitua ao autor os valores penhorados acima de 30% ou patamar que vossa excelência entenda devido”. 2) O relatório da sentença de ID 23514295 aponta que: “No mérito, requer que seja deferido o pedido para que o BRB se abstenha de descontar mais do que 30% dos rendimentos líquidos do autor, efetuando assim renegociação das parcelas para que se adequem no patamar de desconto legal e determinado que o Banco exclua o limite de cheque especial e restitua ao autor os valores penhorados acima de 30%.”. 3) O relatório do agravo de instrumento n. 0748488-75.2020.8.07.0000 (ID 23514207) interposto pelo Apelante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência no processo n. 0720938-96.2020.8.07.0003 indica que: “(...) A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) é titular da conta-salário no 51284,na agência 10026, Banco BRB, o requerendo possui consignado em seu contracheque 03 empréstimo, com respectivos códigos 40439 no valor de R$ 1.540,64 (um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), 40450 no valor de R$ 22,57, 40670 no valor de R$ 43,42, que corresponde a 30% dos vencimentos líquidos, contudo o mesmo ainda é descontado diretamente em sua conta outros dois empréstimos com parcela de R$ 1.290,33 ( hum mil, duzentos e noventa reais e trinta e três centavos ) e R$532,20 (quinhentos e trinta dois reais e vinte centavos),o que corresponde a 40% dos vencimentos líquidos o autor, ou seja, o autor hoje possui descontado de seu salário R$ 3.429,16 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), ou se, mais de 70% do seu vencimento, pois o adicional noturno e o auxílio-alimentação deve ser considerado como verba indenizatória, de seus vencimentos líquidos. ; 2) no último mês foi descontado o valor integral do salário do agravante, sendo que existe a possibilidade de o que fato se repita nos meses subsequentes; 3) o Banco (agravado) incluiu valor altíssimo de limite de cheque especial não solicitado, de R$ 39.002,30 (trinta e nove mil, dois reais e trinta centavos), o que confiscou a remuneração do autor nos últimos dois meses; 4) o comportamento do agravado viola a transparência e a boa-fé objetiva; (...)”. 4) A decisão de ID 23514260 acolheu os embargos de declaração opostos pelo Apelante no agravo de instrumento n. 0748488-75.2020.8.07.0000, nos seguintes termos: “(...) Entendo que em relação ao pedido de estorno, os autos não restam devidamente instruídos, visto que parte dos valores descontados são referentes ao cheque especial. Assim, em que pese o agravante assevere que o limite do cheque especial foi aumentado sem sua autorização, entendo não ser o caso de decidir a questão sem o exercício do contraditório. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fins de suprir a omissão apontada e INDEFIRO o pedido de estorno dos valores descontados que superem o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor. Deixo de intimar a parte agravada, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. (...).” [grifos do original] Observa-se assim, que tanto nos autos do processo de no 0720938-96.2020.8.07.0003, quanto no presente feito, há pedido de exclusão de limite de cheque especial, bem como de restituição de valores. Sabe-se que há litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação a outra ação já em curso (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). Vale ressaltar que a causa de pedir é o fato jurídico que ampara a pretensão da parte. É composta tanto do fato quanto da repercussão jurídica (fatos e fundamentos jurídicos). Assim, observa-se que na presente lide há identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação à ação n. 0720938-96.2020.8.07.0003. Destaque-se que, devidamente intimadas para se manifestarem acerca da possível ocorrência de litispendência (ID 31914083), tanto a parte Autora, ora Apelante (ID 32266001), quanto a parte Ré, ora Apelado (ID 32389386), reconheceram a ocorrência de litispendência. Feitas essas considerações, há de se atestar a configuração do instituto da litispendência, a teor do art. 337, §3°, do CPC, a qual pode ser conhecida de ofício pelo julgador, conforme reza o disposto no art. 485, §3°, do CPC, o que evidencia a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, não conheço do presente recurso nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Por consequência, decreto a extinção do presente processo, em face da litispendência, tornando sem efeito as decisões anteriormente proferidas. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de maio de 2022 10:04:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador